Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718423-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF em face do JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0026529-74.2016.8.07.0018. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022